Tribunal: CARF
Processo: 13888.724702/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.724702/2017-42
ACÓRDÃO
3102-002.722 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
WHIRLPOOL S.A.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2014
CRÉDITOS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE. ESCRITURAÇÃO NO RAIPI.
OBSERVÂNCIA.
A decisão judicial transitada em julgado, favorável ao contribuinte,
extingue o crédito tributário, devendo a autoridade administrativa
obedecer a seus termos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso de Ofício e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Keli Campos de Lima (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Ribeirão Preto (SP):
Fl. 4387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.722 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724702/2017-42
2
Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados
(RIPI/2010), aprovado pelo Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, consoante
capitulação legal indicada na descrição dos fatos e enquadramento legal de fls.
867/868, foi lavrado o auto de infração de fls. 866/880, em 27/11/2017, para
exigir R$ 61.357.659,88 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e R$
29.109.155,07 de juros de mora calculados até 11/2017, o que representa o
crédito tributário total consolidado de R$ 90.466.814,95.
Consoante o termo de verificação fiscal de fls. 854/865 houve a glosa de créditos
escriturados sob a rubrica “CRED PREMIO DL 491/69”, oriundos de valores do
crédito-prêmio de IPI-BEFIEX, no período de janeiro de 2013 a fevereiro de 2014,
com supedâneo na Ação Ordinária no 92.00.16661-0.
A empresa já foi alvo de ações fiscais com o mesmo objeto referente a anos-
calendário anteriores, as quais culminaram na lavratura de autos de infração, que
podem
ser
consultados
nos
processos
13888.723.882/2011-50
e
13888.720383/2014-53.
A Ação Ordinária no 92.00.16661-0 reconheceu à empresa o direito ao crédito-
prêmio de IPI-BEFIEX instituído pelo Decreto-lei no 491/69. Posteriormente, o
montante desses créditos foi fixado em processo de liquidação de sentença, por
meio de decisão judicial que homologou o laudo pericial elaborado para este fim.
Contra tal decisão judicial, a União (Fazenda Nacional) interpôs o Agravo de
Instrumento no 2009.01.00.017647-3, ao qual o Tribunal Regional Federal (TRF) da
1a Região negou provimento. Diante disso, a União interpôs Recursos Especial e
Extraordinário, que não foram admitidos.
Então, a União interpôs recursos de Agravo contra as decisões que não admitiram
os seus Recursos Especial e Extraordinário, distribuídos, respectivamente, como
AREsp 371.491 e ARE 930.643.
Após o trânsito em julgado da decisão do STJ que negou seguimento ao AREsp
371.491 (Agravo interposto contra a decisão que não havia admitido o Recurso
Especial), o processo judicial foi distribuído ao Supremo Tribunal Federal (STF)
como ARE 930.643, que foi negado em decisão monocrática e pela segunda Turma
da STF.
A última movimentação do processo 92.00.16661-0, conforme pesquisa no site do
TRF1, ocorreu em 27/05/2016 com o seguinte histórico:
“SUSPENSÃO PROCESSO CÍVEL ORDENADA OUTROS ESPECIFICAR”
Assim, para prevenir a decadência do crédito tributário, a fiscalização efetuou a
glosa dos créditos de IPI escriturados pela contribuinte com base na citada ação
judicial, com lançamento de ofício correspondente aos valores de IPI não
recolhidos e não declarados, sem aplicação de multa, nos termos do art. 63 da Lei
no 9.430/96, e com exigibilidade suspensa, por força do art. 151 do Código
Tributário Nacional.
Fl. 4388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.722 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724702/2017-42
3
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls.
889/893, instruída dos documentos de fls. 894/968, em que protesta, em síntese,
o seguinte:
1. A defesa foi apresentada tempestivamente;
2. Em julgamento realizado em setembro de 2017, a Segunda Turma do STF
proferiu Acórdão, por meio do qual foi negado provimento ao Agravo
Interno da União.
Esse Acórdão transitou em julgado recentemente, em 01/12/2017,
conforme certidão anexa(doc. no 6 - fl. 957/968);
3. Diante do trânsito em julgado do ARE 930.643 no STF, não há mais
qualquer recurso cabível contra a decisão judicial que homologou o laudo
pericial elaborado na fase de liquidação de sentença da Ação Ordinária n°
92.0016661-0, de modo que o montante dos créditos de IPI fixado no
processo judicial resta definitivamente apurado;
4. Tendo em vista o trânsito em julgado do último recurso da União para
questionar a liquidação de sentença nos autos da Ação Ordinária no
92.0016661-0, requer seja determinado o cancelamento do Auto de
Infração objeto deste processo administrativo e o arquivamento definitivo
dos autos.
Diante as alegações da contribuinte, em 16/05/2018, esta Turma de Julgamento
proferiu a Resolução no 14-4.634 de fls. 978/981, encaminhando o processo em
diligência fiscal para que fosse informado o andamento atual da Ação Ordinária
no 92.0016661-0 e apurado o montante do crédito-prêmio de IPI definido na
liquidação da sentença, confrontando referido montante com os valores
escriturados/utilizados, pois a empresa foi alvo de outras ações fiscais, com o
mesmo objeto, referente a anos-calendário anteriores.
A autoridade fiscal realizou a diligência requerida e elaborou a Informação Fiscal
de fls. 4283/4292. Da apuração do montante das compensações realizadas pela
empresa em razão do crédito original decorrente da ação judicial, obteve o
seguinte resultado:

Fl. 4389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.722 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724702/2017-42
4
Desta forma, a diferença na apuração das deduções apuradas pela contribuinte e
pela fiscalização totalizou R$ 121.532,13.
Ao final, responde os questionamentos da seguinte forma:
1. Conforme exposto no Memorando SEI no 187/2018/SERAP/DIAES/
PDF1R/PRFN1/PGFN-MF, de 31 de julho de 2018, a PRFN da 1a Região,
verificou-se que o trânsito em julgado da Ação Ordinária no 92.0016661-0
ocorreu 01/12/2017;
2. O valor reconhecido como sendo o crédito homologado na liquidação de
sentença da ação judicial, em dezembro de 1998, é de R$ 724.200.838,76;
3. A utilização de créditos por parte da empresa, segundo planilha
apresentada pela empresa, esgotou-se em fevereiro de 2014, e houve
excesso de compensação de R$ 493.976,17 em relação ao montante
apurado em sede de liquidação, diante da divergência na apuração do
crédito original e do erro no valor lançado referente ao valor registrado no
livro Registro de Apuração do IPI do 3o decêndio de maio de 2000 no
estabelecimento situado em Rio Claro, CNPJ 59.105.999/0003-48.
Regularmente cientificada da diligência fiscal, a contribuinte ingressou com a
manifestação de fls. 4298/4300 informando que se opõe exclusivamente em
relação ao item (3) acima, aduzindo o seguinte:
1. Ao contrário do que concluiu a fiscalização, não houve excesso de
compensação nem compensação a maior. Isso porque, apesar do suposto
excesso de compensação em maio/2000, em junho/2000 a requerente
compensou um valor menor quando comparada a planilha de controle dos
créditos e o valor registrado no RAIPI. Conforme o controle demonstrado na
planilha enviada na diligência, o valor que teria sido compensado no mês de
junho/2000 foi R$ 3.419.877,46, sendo que no RAIPI consta o valor de R$
2.624.203,51;
2. Somados os meses de maio e junho de 2000 com base nos valores da
planilha de controle, temos o total de R$ 3.721.575,24 compensados nestes
meses. Por outro lado, no RAIPI estes mesmos meses totalizam R$
3.419.877,46 de valores compensados, gerando, desta forma, suposto saldo
de crédito no valor de R$ 301.697,78 para utilização;
3. Reiterando e ratificando os termos de sua Impugnação apresentada em
19/12/2017, requer que seja determinado o cancelamento integral do Auto
de Infração em questão, tendo em vista o trânsito em julgado do último
recurso da União para questionar a liquidação de sentença na Ação
Ordinária no 92.0016661-0.
Em relação aos argumentos apresentados pela interessada, informa o despacho
de fls. 4303/4304, elaborado pela SEFIS-Serviço de Fiscalização da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Piracicaba, que, de fato, conforme registrado no livro
Fl. 4390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.722 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724702/2017-42
5
RAIPI, em maio de 2000 a empresa utilizou R$ 795.424,55 de crédito-prêmio de
IPI, e, em junho, R$ 2.624.203,51. O primeiro valor é maior do que o registrado na
planilha de cálculo, enquanto que o segundo valor é menor.
Referido despacho ainda complementa que a empresa não se manifestou quanto
ao tópico “CRÉDITO APURADO PELA EMPRESA EM RAZÃO DA AÇÃO JUDICIAL No
1992.00.16661-0” da Informação Fiscal, em especial quanto ao fato da diferença
das deduções apuradas pela contribuinte e pela fiscalização ter totalizado R$
121.532,13. Por fim, reiterou que eventual confirmação dos valores referentes aos
outros estabelecimentos da empresa deve ser direcionada às suas unidades de
jurisdição, pois muitas já efetuaram trabalhos relacionados e já verificaram tais
valores.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto (SP), por meio do
Acórdão no 14-90.227, de 13 de fevereiro de 2019, decidiu, por unanimidade de votos, julgar procedente a
impugnação, cancelando o crédito tributário exigido, conforme entendimento resumido na seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2014
CRÉDITOS
RECONHECIDOS
JUDICIALMENTE.
ESCRITURAÇÃO
NO
RAIPI.
OBSERVÂNCIA.
A decisão judicial transitada em julgado, favorável ao contribuinte, extingue o
crédito tributário, devendo a autoridade administrativa obedecer a seus termos.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Com base no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e Portaria MF no 63, de 9 de janeiro
de 2017 – vigente à época -, a autoridade julgadora de 1a instância recorreu de ofício, por se tratar
de decisão que exonerou o sujeito passivo do pagamento de crédito tributário consolidado no
valor de R$ 90.466.814,95 (noventa milhões quatrocentos e sessenta e seis mil oitocentos e
quatorze reais e noventa e cinco centavos).
A recorrida WHIRLPOOL S.A. apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção
do v. acórdão recorrido, uma vez que (i) já transitou em julgado o último recurso da União para
questionar a liquidação de sentença nos autos da Ação Ordinária no 92.0016661-0, bem como (ii)
restou demonstrado nestes autos que o montante do crédito de IPI apurado na referida fase de
liquidação de sentença não é inferior ao montante dos valores escriturados/utilizados pela
Recorrida.
É o relatório.

Fl. 4391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.722 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724702/2017-42
6
VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso de ofício deve ser conhecido, uma vez que a exoneração promovida pelo
v. acórdão recorrido ultrapassa o limite estabelecido na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023.
Quanto ao mérito, considerando que restou devidamente demonstrado o trânsito
em julgado da demanda judicial que reconheceu (e liquidou) o direito à apropriação dos créditos
escriturados sob a rubrica “CRED PREMIO DL 491/69”, oriundos de valores do crédito-prêmio de
IPI-BEFIEX, no período de janeiro de 2013 a fevereiro de 2014, bem como, que não houve
utilização de créditos a maior no período objeto da autuação, por concordar com os fundamentos
expostos no v. acórdão recorrido, adoto-os como razões para decidir, conforme autorizado pelo
artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
Em sua impugnação, tendo em vista o trânsito em julgado do último recurso da União
para questionar a liquidação de sentença nos autos da Ação Ordinária no 92.0016661-0,
a contribuinte requereu o cancelamento do Auto de Infração objeto deste processo
administrativo e o arquivamento definitivo dos autos.
De fato, da análise dos documentos anexos à peça impugnatória, confirma-se que tal
matéria foi submetida à apreciação do Poder Judiciário, e que a respectiva ação judicial
já teve seu trânsito em julgado.
Ressalte-se, também, que a diligência efetuada pela Fiscalização da DRF/Piracicaba, nos
termos do exposto no Memorando SEI no 187/2018/SERAP/DIAES/ PDF1R/PRFN1/PGFN-
MF (fls. 986/990), de 31 de julho de 2018, da PRFN da 1a Região, verificou que o trânsito
em julgado da Ação Ordinária no 92.0016661-0 ocorreu 01/12/2017.
A Informação Fiscal de fls. 4283/4292, nos tópicos “CRÉDITO UTILIZADO POR
ESTABELECIMENTO LOCALIZADO NA JURISDIÇÃO DA DRF/PIRACICABA” e “CRÉDITO
APURADO PELA EMPRESA EM RAZÃO DA AÇÃO JUDICIAL No 1992.00.19991-0”, detalha
a apuração do valor original a ser utilizado (crédito homologado em dezembro de 1998)
e a utilização dos créditos por parte da empresa. Segue abaixo, resumidamente, o
resultado obtido:

Fl. 4392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.722 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724702/2017-42
7

A diferença na apuração das deduções apuradas pela contribuinte e pela fiscalização
totalizou R$ 121.532,13. Além do mais, segundo planilha apresentada pela empresa,
diante da divergência na apuração do crédito original e do erro no valor lançado
referente ao valor registrado no livro Registro de Apuração do IPI do 3o decêndio de
maio de 2000, houve excesso de compensação de R$ 493.976,17.
Em resposta à Informação Fiscal, a contribuinte alega que apesar do suposto excesso de
compensação em maio/2000, em junho/2000 compensou um valor menor quando
comparada a planilha de controle dos créditos e o valor registrado no RAIPI. Conforme o
controle demonstrado na planilha enviada na diligência, o valor que teria sido
compensado no mês de junho/2000 foi R$ 3.419.877,46, sendo que no RAIPI consta o
valor escriturado de R$ 2.624.203,51. Assim, somados os meses de maio e junho de 2000
com base nos valores da planilha de controle, tem-se o total de R$ 3.721.575,24
compensados. Por outro lado, no RAIPI os valores escriturados totalizam R$
3.419.877,46 nos meses de maio e junho de 2000, gerando, desta forma, saldo de crédito
no valor de R$ 301.697,78 para utilização.
Em relação aos argumentos apresentados pela interessada, o despacho de fls.
4303/4304, elaborado pela SEFIS-Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Piracicaba, confirma que, de fato, em maio de 2000 a empresa utilizou um
valor a maior do que o registrado na planilha de cálculo, enquanto que em junho de
2000 o valor utilizado é menor.
Assim, confirmado que o valor informado na planilha enviada na diligência, totalizando
R$ 3.721.575,24 nos meses de maio e junho de 2000, e no RAIPI consta o valor total
escriturado de R$ 3.419.877,46 nos mesmos meses, tem-se um saldo de crédito no valor
de R$ 301.697,78 para utilização, superior à diferença das deduções apuradas pela
fiscalização totalizada em R$ 121.532,13.
Desta sorte, tendo havido o desfecho favorável à contribuinte no litígio judicial, e
confirmado que o montante do crédito definido na liquidação da sentença não é inferior
ao montante dos valores escriturados/utilizados pelo estabelecimento 59.105.999/0003-
48 , é de se afastar a cobrança do Auto de Infração eletrônico aqui analisado.
Diante do exposto, voto por julgar procedente a impugnação, exonerando o crédito
tributário exigido.
Diante do exposto, tendo havido o desfecho favorável à recorrida no litígio judicial,
e restando confirmado que o montante do crédito definido na liquidação de sentença não é
inferior ao montante dos valores escriturados/utilizados pela contribuinte no período autuado,
voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.

Fl. 4393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.722 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724702/2017-42
8
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício, para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 4394
DF CARF MF
Original